Tribunal: STF
Processo: ADI 1208
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 881, DE 30.01.1995, QUE REVOGOU A
MEDIDA PROVISORIA N. 825, DE 10.01.1995, ANTES DO DECURSO DO PRAZO
DE TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDA AO CONGRESSO NACIONAL,
REEDITANDO-SE, ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE
DA REPUBLICA PODE EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA
PROVISORIA AINDA EM CURSO NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA
REVOGADA FICA, ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA
PRONUNCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGANTE. SE FOR ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A MEDIDA
PROVISORIA AB-ROGANTE, E TRANSFORMADA EM LEI, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA
ANTERIOR TORNA-SE DEFINITIVA; SE FOR, POREM, REJEITADA, RETOMAM SEU
CURSO OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER
APRECIADA, PELO CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE A SUA VIGENCIA.
5. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA,
VISANDO SUSPENDER OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE.